Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. VIA. ELEITA. CARÊNCIA. AÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO. INICIAL.
1. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil em virtude da proteção constitucional à coisa julgada.
2. É vedado desvirtuar a função da ação rescisória com o propósito de transformá-la em uma nova modalidade recursal.
3. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida por inadequação da via eleita quando for nítido que ela é utilizada como sucedâneo recursal.
4. Agravo interno desprovido.